Tribunal: TJDFT
Processo: 0703415-22.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE TENTATIVA. ITER CRIMINIS TODO PERCORRIDO. REDUÇÃO MÍNIMA. CABIMENTO.
1. Na fixação da pena-base, não cabe levar em consideração, a favor do réu, o comportamento da vítima, se não comprovado que, de alguma forma, ela tenha contribuído para a prática criminosa.
2. Comprovado que o acusado percorreu todo o iter criminis tendo, inclusive, desferido vários golpes de faca na vítima, lesionando-a em região de alta letalidade, apenas se detendo após a intervenção de outras pessoas, impõe-se a redução pela tentativa na fração mínima (1/3).
3. Apelação não provida.